Tribunal: STJ
Processo: 0700087-88.2021.8.02.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627924 - AL (2024/0159617-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J L DA S (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL.
ADEQUADAÇÃO DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7
do STJ. A parte agravante recebeu determinação de cumprimento de medida
socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao art. 157, §2o,
I, do Código Penal.
2. A apelação interposta pela defesa foi conhecida e não provida pelo tribunal de justiça
de origem. No recurso especial, o insurgente alegou violação ao art. 112, § 1o, da Lei no
8.069/90, mas o recurso não foi admitido na origem devido ao óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da medida socioeducativa de
semiliberdade ao adolescente, em razão de reiteração infracional e gravidade concreta da
conduta, é adequada e se o óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do acervo
fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não apresentou argumentos novos
capazes de afastar os fundamentos da decisão anterior. A fundamentação para a aplicação
da medida de semiliberdade foi considerada suficiente, tendo em vista a gravidade da
conduta e a reincidência do adolescente.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a adequação da medida de
semiliberdade em casos de reiteração infracional, mesmo em relação a delitos menos
graves do que aquele tratado nos autos (roubo circunstanciado), considerando a natureza
protetiva e pedagógica das medidas socioeducativas.
6. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório, sendo inviável
rediscutir a convicção do tribunal de origem quanto à suficiência da medida fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47631293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: f7d9d596-d8ac-4a31-b33e-55ce9e738458

7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade é
adequada em casos de reiteração infracional, considerando a natureza protetiva e
pedagógica das medidas. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-
probatório em sede de recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, I; Lei no 8.069/1990, art.
112, § 1o.
STJ, AgRg no REsp n. 1.906.342/MG, Rel. Min. Jesuíno
Jurisprudência relevante citada:
Rissato, Quinta Turma, julgado em 05.10.2021; STJ, AgRg no HC n. 638.204/AL, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47631293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: f7d9d596-d8ac-4a31-b33e-55ce9e738458

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627924 - AL (2024/0159617-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J L DA S (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL.
ADEQUADAÇÃO DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7
do STJ. A parte agravante recebeu determinação de cumprimento de medida
socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao art. 157, §2o,
I, do Código Penal.
2. A apelação interposta pela defesa foi conhecida e não provida pelo tribunal de justiça
de origem. No recurso especial, o insurgente alegou violação ao art. 112, § 1o, da Lei no
8.069/90, mas o recurso não foi admitido na origem devido ao óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da medida socioeducativa de
semiliberdade ao adolescente, em razão de reiteração infracional e gravidade concreta da
conduta, é adequada e se o óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do acervo
fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não apresentou argumentos novos
capazes de afastar os fundamentos da decisão anterior. A fundamentação para a aplicação
Documento eletrônico VDA47631295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: f22890a2-2c38-442e-b5bb-95c0adfe54de

da medida de semiliberdade foi considerada suficiente, tendo em vista a gravidade da
conduta e a reincidência do adolescente.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a adequação da medida de
semiliberdade em casos de reiteração infracional, mesmo em relação a delitos menos
graves do que aquele tratado nos autos (roubo circunstanciado), considerando a natureza
protetiva e pedagógica das medidas socioeducativas.
6. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório, sendo inviável
rediscutir a convicção do tribunal de origem quanto à suficiência da medida fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade é
adequada em casos de reiteração infracional, considerando a natureza protetiva e
pedagógica das medidas. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-
probatório em sede de recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, I; Lei no 8.069/1990, art.
112, § 1o.
STJ, AgRg no REsp n. 1.906.342/MG, Rel. Min. Jesuíno
Jurisprudência relevante citada:
Rissato, Quinta Turma, julgado em 05.10.2021; STJ, AgRg no HC n. 638.204/AL, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J L DA S contra decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ (fls. 404-406).
A parte agravante recebeu determinação de cumprimento de medida
socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao art. 157, §2o,
I, do Código Penal.
Interposta a apelação pela defesa, houve o conhecimento e não provimento
pelo tribunal de justiça de origem (fls. 195-199).
No recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea a,
da Constituição Federal, o insurgente alegou violação ao art. 112, § 1o, da Lei no 8.069
/90 (fls. 205-213).
Documento eletrônico VDA47631295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: f22890a2-2c38-442e-b5bb-95c0adfe54de

O recurso não foi admitido na origem, em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 226-228).
No agravo, a parte recorrente aduziu a necessidade de provimento para que
seja examinado o recurso especial interposto.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo conhecimento e não
provimento do recurso especial (fls. 263-266).
Após a decisão monocrática, no agravo regimental a parte recorrente aduziu
que o referido óbice de admissibilidade não seria aplicável, requerendo o provimento do
recurso (fls. 281-285).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A tese do agravante apenas repete a tese do recurso especial, no sentido de
que não teria havido fundamentação suficiente para a aplicação da medida de
semiliberdade. Tal fato, contudo, não corresponde à realidade do acórdão, conforme
constou na decisão agravada (fl. 198):
"Registre-se que o adolescente em conflito com a lei
subtraiu, mediante grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, o
aparelho celular da vítima. O Juízo de origem acrescentou, ainda, que
"Jadson Leão é reincidente na prática de ato infracional", visto que, à
época da prolação da sentença, já se encontrava em cumprimento da
medida de internação pelo cometimento do ato infracional equiparado
ao crime de roubo.
Nesse cenário, tendo em vista que as peculiaridades do caso
concreto, quais sejam, a gravidade concreta da conduta, caracterizada
pelo emprego de arma de fogo, e o fato de o adolescente já se encontrar
cumprindo medida socioeducativa, mostra-se devida a aplicação da
semiliberdade ao recorrente."

Sobre o tema, tem-se a jurisprudência consolidada desta Corte:
"PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE.
ATO
INFRACIONAL
EQUIPARADO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO DA
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
FIXADA.
NECESSÁRIO
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA47631295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: f22890a2-2c38-442e-b5bb-95c0adfe54de

I - A jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido da
possibilidade de aplicação da medida socioeducativa de internação ao
ato infracional equiparado ao crime de estupro de vulnerável.
II - No caso, a Corte de origem não dissentiu dessa
orientação, pois manteve a medida socioeducativa estabelecida na
sentença, sem aludir a algum óbice legal, mas sopesando as
circunstâncias do caso que, sob sua perspectiva, indicariam a suficiência
da medida fixada pelo Magistrado III - Nesse contexto, não há falar em
violação do art. 217-A do Código Penal, bem como dos arts. 112, § 1o, e
122, I, ambos da Lei n. 8.069/1990, inclusive porque o Juízo não é
obrigado a fixar a medida mais gravosa, devendo observar os princípios
da proporcionalidade e atualidade quando da fixação da medida.
Precedentes.
IV - Inviável rediscutir a convicção do eg. Tribunal a quo no
sentido da suficiência da medida fixada para o processo socioeducativo,
uma vez que tal providência demandaria o reexame de circunstâncias
fáticas, providência inviável em sede especial (Súmula 7/STJ).
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no REsp n. 1.906.342/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/10/2021
13/10/2021

Neste contexto, a Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-
probatório, sendo correta a decisão agravada.
De toda forma, esta Corte tem reconhecido que a semiliberdade é medida
adequada em caso de reiteração infracional, ainda que em relação a delitos menos graves
do que aquele tratado nos autos:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
SEMILIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
REITERAÇÃO
NA
PRÁTICA
DE
ATOS
INFRACIONAIS.
IMPERIOSIDADE
DA
MEDIDA
DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Considerada a natureza protetiva e pedagógica das
medidas socioeducativas, mostra-se indispensável a imposição de
semiliberdade para proteger o Adolescente da situação de
vulnerabilidade social em que se encontra, pois está exposto com
habitualidade à atividade criminosa, tanto que já foi apreendido por
quatro atos infracionais.
2. As medidas socioeducativas tratadas no Estatuto da
Criança e do Adolescente, embora possam refletir em certa restrição à
liberdade do adolescente, não apresentam caráter retributivo, mas
eminentemente pedagógico e reabilitador, a fim de que sejam oferecidas
ao adolescente as condições para que se recupere e se afaste em
definitivo da prática de ilícitos.
3. Agravo regimental desprovido."
Documento eletrônico VDA47631295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: f22890a2-2c38-442e-b5bb-95c0adfe54de

(AgRg no HC n. 638.204/AL, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/4/2022
25/4/2022

Não há, portanto, qualquer inadequação da medida no caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47631295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: f22890a2-2c38-442e-b5bb-95c0adfe54de

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0159617-8
AREsp 2.627.924 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07000878820218020084 7000878820218020084
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J L DA S (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Contra o Patrimônio
- Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J L DA S (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515:105<0=041:0@
2024/0159617-8 - AREsp 2627924 Petição : 2025/0038924-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:46:01
Código de Controle do Documento: 734F1BD7-A20D-4FA0-BE0F-75992FF03654